Tribunal: TJDFT
Processo: 0703744-41.2020.8.07.0017
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703744-41.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REBECA SANTOS GONZAGA APELADO: WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença proferida pelo juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença movido por REBECA SANTOS GONZAGA em desfavor de WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS visando a execução de astreintes fixadas no processo n. 0703380-40.2018.8.07.0017, cujos pedidos foram julgados improcedentes no dia 07/02/2025 e que ainda não transitou em julgado, conforme consulta PJE. A sentença impugnada nos presentes autos extinguiu o feito sem resolução de mérito por “ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente a confirmação da multa cominatória pela sentença de mérito” fundado na tese fixada no Tema Repetitivo 743 do STJ e mantida com a entrada em vigor do CPC/2015 “conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.868.391/DF e AgInt no AREsp 1.883.876/RS)”. O recurso de Apelação foi interposto no dia 10/09/2024 (Id 69138378) e a guia de custas emitida na data do protocolo (Id 69138379) está desacompanhada do comprovante de pagamento. No dia 12/09/2024, a recorrente apresentou guia de custas (preparo simples) emitida no dia 12/09/2024 (Id 69138380) e o respectivo comprovante de pagamento (Id 69138381). O apelado, em suas contrarrazões (Id 69138389) suscitou preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. A decisão de Id 70860243 intimou a apelante para se manifestar sobre: (i) a necessidade de recolhimento do dobro do preparo, sob pena de deserção; (ii) o julgamento em conformidade com precedente qualificado; (iii) o julgamento de improcedência do pedido principal com a revogação das astreintes pretendidas; (iv) a violação ao princípio da dialeticidade. Intimada (Id 70927468) a parte recorrente não apresentou manifestação, tampouco promoveu o recolhimento do dobro do preparo. É o relatório. DECIDO. O art. 1.007, caput, do CPC impõe a obrigatoriedade de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. À falta da juntada do comprovante, o art. 1.007, § 4o, do CPC determina que a parte recorrente deve ser intimada na pessoa do seu advogado para suprir a falta, com o recolhimento em dobro, caso não haja a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso. No caso, a parte agravante foi intimada para recolher o preparo na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, mas a determinação não foi atendida, deixando de comprovar o recolhimento. Assim, o recurso deve ser considerado deserto. Sobre o reconhecimento da deserção em caso de não manifestação ou comprovação incorreta, confiram-se precedentes do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO IRREGULAR. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. PIX. CÓDIGO DE BARRAS. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO. ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO CARACTERIZADA. SÚMULA No 187/STJ. 1. É deserto o recurso especial na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz na forma devida. 2. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que a falta de numeração do código de barras no comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o deserto. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.713.512/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O VÍCIO. OMISSÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, inexiste ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015. 2. "Não logrando a parte comprovar a justa causa para deixar de cumprir o ato processual no prazo assinado, não há se falar em renovação da oportunidade, na interpretação contrario sensu do art. 223, § 2o, do NCPC" (AgInt no AREsp 2.072.523/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). 3. No caso, ante o recolhimento do preparo em valor incorreto, o Tribunal de origem intimou a parte para a correção do vício em 5 (cinco) dias, prazo que transcorreu in albis, contudo. Confirma-se, portanto, a deserção do recurso de apelação. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.630.612/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO CONFERINDO PODERES AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E AUSÊNCIA DE JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS DEVIDAS AO STJ. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHAS NÃO SUPRIDAS OPORTUNAMENTE. SÚMULAS N. 115 E 187/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA REGULARIDADE DAQUELE AGRAVO PELO STJ Interposto recurso por advogado sem procuração nos autos e sem o comprovante de pagamento das custas devidas ao STJ, dele não se pode conhecer, consoante o disposto nos art. 76, § 2o e seu inciso I, 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC/2015, no caso em que a parte recorrente, instada a regularizar tais vícios, não o faz no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência das Súmulas n. 115 e 187/STJ. Agravo interno improvido (AgInt no REsp n. 2.135.058/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. RETIFICAÇÃO DO ATO PROMOCIONAL CONCEDIDO EM 2012. ATO PURAMENTE COMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. PARTE INTIMADA. INÉRCIA. DESERÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 187/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária proposta visando resguardar direito do autor, Policial Militar, a garantia ao direito de promoção na graduação de 1o Sargento em dezembro de 2012, bem como, duas promoções imediatas (2° e 3° Sargento) nos termos do art. 90 da Lei n. 125/1990 c/c Tocantins Lei estadual n. 1.161/2000, em respeito ao princípio do direito adquirido. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - Verifica-se que a petição de recurso especial foi protocolada, na origem, sem o comprovante de pagamento das custas, em razão do pedido de gratuidade de Justiça. III - O Tribunal de origem determinou a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, porém a parte resolveu recolher as custas, abrindo mão do pedido e afastando, assim, a presunção de sua hipossuficiência. O recolhimento foi efetuado de modo simples, conforme documentação acostada às fls. 571-572. IV - Todavia, nesse contexto, em que as custas não foram recolhidas no ato da interposição do recurso especial, bem como a renúncia ao pedido de gratuidade, imperiosa a observância do art. 1.007, § 4o, do CPC, com o recolhimento em dobro. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.601.977/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024. V - Em razão disso, nesta Corte, a recorrente foi intimada a realizar, no prazo de 5 dias, a complementação das custas, conforme fls. 637. Todavia, não houve manifestação da parte, vide certidão de fls. 641. VI - Dessa forma, o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.661.500/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.) Por conseguinte, reputo prejudicada a análise dos demais fundamentos que amparam o não conhecimento do recurso, na medida que a deserção, por si só, já é obstáculo processual suficiente para o não conhecimento do recurso interposto. Deixo de majorar os honorários advocatícios conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do STJ, uma vez que não houve sua fixação na sentença de Id 69138362. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital